Tribunal: STF
Processo: ARE 1372247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 84, § 2º, DA LEI Nº 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO REQUERENTE. POSICIONAMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 36, III, "A", DA LEI Nº 8.112/90. NÃO CABE AO ADMINISTRADOR RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI PELA VIA INTERPRETATIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PRÓPRIOS DO ART. 84, § 2º, DA LEI Nº 8.112/90, FAZ JUZ O REQUERENTE À LICENÇA PRETENDIDA.



    (...)



    3. A Recorrente alega que o cônjuge da Autora foi removido por força de aprovação em Concurso de Remoção, transferência esta que encontra previsão na Lei nº 8.112/90 e cujo caráter de movimentação é de definitividade e não transitoriedade. Assim, afastada a hipótese de ter havido deslocamento do cônjuge de ofício pela Administração, visto que a participação no Concurso de Remoção se deu por iniciativa e interesse próprio, fica imediatamente afastada situação autorizadora de remoção nos termos do art. 36, III, "a", da Lei nº 8.112/90. No que se refere ao art. 84 e § 2º, não se afigura possível dar a interpretação que a inicial está a pretender, ainda que, a despeito da necessária conexão hermenêutica entre os parágrafos de um artigo e o seu caput , dispusesse-se de metodologia lógica ou sistemática para concluir que a intenção do legislador fosse a de obrigar a Administração a conceder o exercício provisório (ou a Licença remunerada) em casos de deslocamento voluntário do cônjuge, sem que se incorra em grave contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.



    4. A Licença prevista no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112/90 não distingue a forma de deslocamento do cônjuge do servidor que pretende a Licença, se a pedido ou por interesse da Administração, tampouco estabelece que a sua lotação deve ser provisória ou que o exercício provisório depende de exame de conveniência e oportunidade, não cabendo ao administrador restringir o alcance da Lei pela via interpretativa. 5. Em que pesem as semelhanças dos institutos, em nenhum momento a parte Autora requereu o reconhecimento do direito à remoção disciplinada pelo art. 36 da Lei nº 8.112/90, que possui características próprias e consequências diversas da Licença tratada no art. 84, § 2º, não sendo dado ao Administrador promover mudança no pedido formulado para, em seguida, considerar ausentes os requisitos da nova capitulação legal.



    6. Segundo posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Administração Pública não goza de discricionariedade na concessão da Licença para acompanhar cônjuge prevista no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, tratando-se de direito subjetivo do servidor público, bastando para a lotação provisória a comprovação do deslocamento do cônjuge-servidor. Não há exigência de coabitação e tampouco importa se a mudança de exercício do cargo público se deu a pedido ou de ofício pela Administração, excetuando-se os casos decorrentes da aprovação em concurso público (provimento originário). Precedentes: (AREsp 1.634.823/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/05/2020; REsp 1.788.296/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1.660.771/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 26/03/2018; e AgInt no REsp 1.565.070/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).



    (...)



    8. Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112/90, quais sejam: a) tratar-se o Requerente de servidor público federal; b) deslocamento de cônjuge, também servidor público (de qualquer dos poderes dos Entes Federativos), para outro ponto do Território Nacional; c) exercício, na nova Sede, de atividade compatível com o cargo do Requerente; faz jus a Autora à concessão da Licença para acompanhar cônjuge, com exercício provisório na respectiva sede de lotação do servidor removido.



    9. Apelação improvida. Honorários recursais a cargo da Recorrente, restando majorados os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00, para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente